Tribunal: TCU
Processo: 006.823/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1788/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.823/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson de Souza Ferreira (XXX.913.134-XX); Artur Holanda Martins (XXX.340.143-XX); Bernardo Leal Menezes Feitosa (XXX.095.144-XX); Caio Vinicius Carlos Frutuoso (XXX.604.454-XX); Fiamma Raphaela da Silva Silvestre (XXX.470.704-XX); Filipe Alves Rodrigues Martins (XXX.492.924-XX); Jucicleyton Anisio Dantas do Nascimento (XXX.656.084-XX); Raylan Guimaraes de Figueredo (XXX.112.484-XX); Richila Sharon Diniz de Aquino (XXX.776.794-XX); Vitor Klein (XXX.253.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.